Tribunal: STF
Processo: HC 182967
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ialis da Silva dos Santos, contra ato do Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça no HC 566.719/SP.
    A impetração refere-se à denominada “Operação Prato Feito”, deflagrada pela Polícia Federal de São Paulo, em 9.5.2018, para apuração de fraudes em processos licitatórios e contratos de fornecimento de merenda escolar em diversos municípios do Estado. 
    Consta dos autos que o paciente ocupava o cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar na Câmara Municipal de Cubatão e que teria recebido quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em sua conta bancária, diretamente de Carlos Zeli Carvalho, líder da organização criminosa sob investigação, para supostamente fraudar a execução de contrato em andamento com a empresa Unimesc Indústria e Comércio Ltda (art. 92 da Lei 8.666/93).
    O paciente teve a suspensão do exercício da função pública decretada no dia 21/03/2018 pelo juiz.
    Irresignado, impetrou habeas corpus em seu favor no Tribunal Regional Federal da 3 ª Região, tendo sido o pedido liminar negado em 10 de março de 2020 (eDOC 9). O mérito está pendente de apreciação. 
    No STJ, o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o writ com fundamento da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, requer a revogação da medida cautelar, que reputa manifestamente ilegal, determinando-se, de imediato, o seu retorno ao exercício da função que ocupava. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do TRF3 e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Primeiramente, observo o excesso de prazo da medida cautelar de afastamento do cargo, que já se arrasta por quase 2 (dois) anos sem que haja o oferecimento da denúncia ou o arquivamento das investigações em desfavor do paciente.
    Nessa linha de entendimento, transcrevo a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 
    “Ademais, entendo que, em princípio, a excessiva mora processual verificável de plano, nestes autos, configura-se como aquilo que, em matéria de ilegítima persistência dos efeitos da custódia cautelar, ambas as Turmas deste STF têm denominado como ‘excesso de prazo gritante’. Nesse sentido, arrolo alguns processos nos quais foi adotado o parâmetro de moras processuais superiores a 2 (dois) anos para o deferimento da ordem, a saber: HC nº 87.913/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, unânime, DJ 5.9.2006; HC nº 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ 2.8.2005; HC nº 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, unânime, DJ 19.3.2004; HC nº 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, unânime, DJ 5.4.2002”. 
     Além disso, é preciso dizer que não existe nos autos a demonstração de que haja um lastro probatório mínimo para fundamentar o afastamento do paciente de suas atividades junto ao órgão legislativo da cidade de Cubatão/ SP.
    Ainda que o standard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar a medida cautelar de suspensão do exercício de função pública seja, em verdade, inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a determinação da medida se revela, também, medida excepcional, que deve encontrar fundamento em um substrato empírico minimamente consistente que demonstre a necessidade de sua realização. 
    No ponto, destaco que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado. 
    Especificamente, no que interessa ao caso em tela, dispõe a redação do art. 319, inciso VI, do CPP: 
    “VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”.
     No caso concreto, em um necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida.
    Tanto é assim, que o Relatório Final do Inquérito Policial diz expressamente que não existem elementos aptos para incriminar Ialis da Silva dos Santos:
    Em que pese Ialis não ter comprovado e, mais, sequer esclarecido a origem do valor recebido pelo empresário, não houve a obtenção de novos elementos que evidenciassem seu papel nas fraudes licitatórias ou eventual relação de seu chefe JAIR DO BAR com os empresários envolvidos. Em síntese, não se constatou a existência de uma relação espúria entre IALIS e/ou seu chefe com os empresários ou, até mesmo, ingerência desses agentes públicos nas fraudes licitatórias cometidas. (...) Diante do exposto, não se concluiu pela participação de IALIS ou de JAIR DO BAR nas fraudes/crimes praticados pela ORCRIM. (eDOC 6, p. 77)
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a medida cautelar de afastamento do cargo imposta ao paciente e determino o retorno de Ialis da Silva dos Santos ao exercício de sua função pública.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente